Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIVERGENTE DA NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL.

1. O recurso de apelação contra sentença que julga ação de busca e apreensão tem efeito devolutivo (art. 3o, § 5o, do Decreto-lei 911/69), sendo possível o deferimento de efetito suspensivo uma vez preenchidos os requisitos do art. 1012, § 4o, do CPC, o que inocorre no presente caso.

2. É cediço que constituição do devedor em mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme Súmula 72, do Superior Tribunal de Justiça. E, conquanto a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária seja ex re, tem-se que a busca e apreensão do bem somente é possível mediante a sua comprovação, por um dos meios determinados em lei: o protesto do título ou a notificação do devedor, por carta registrada com aviso de recebimento (Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o).

3. Para ser considerada válida, a notificação extrajudicial deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer divergências ou ambiguidades, indicando o número correto da cédula de crédito bancário assinada pelo devedor.

4. Embora a notificação extrajudicial não precise ser recebida pessoalmente pelo devedor, deve, ao menos, ter sido efetivamente entregue no seu endereço constante no contrato, ainda que recebida por um terceiro, não atendendo à exigência a notificação que é devolvida pelos Correios em razão de ser o devedor desconhecido no referido endereço.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.